Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751982-94.2020.8.07.0016 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca das teses fixadas no Tema 6 (RE 566.471) e Tema 1.234 (RE 1.366.243), ambos da Repercussão Geral, e dos requisitos neles exigidos. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator